Tribunal: TJMT
Processo: 1008642-87.2022.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008642-87.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ARISTEU LEITE DA SILVA NETO - CPF: 895.173.341-68 (RECORRIDO), SERGIO LIRIO FLORES - CPF: 621.998.891-49 (ADVOGADO), Fazenda Pública do Município de Várzea Grande (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO: 1008642-87.2022.8.11.0002

COMARCA DE ORIGEM: Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

RECORRIDO: ARISTEU LEITE DA SILVA NETO

JUIZ RELATOR: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

DATA DO JULGAMENTO: 07/11/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – GUARDA MUNICIPAL – AUXÍLIO FARDAMENTO DOS ANOS DE 2017 E 2018

–
FORNECIMENTO GRATUITO DO FARDAMENTO PARCIALMENTE COMPROVADO PELO MUNICÍPIO
– AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE UTILIZOU DE RECURSOS PRÓPRIOS PARA A AQUISIÇÃO DO FARDAMENTO –

DIREITO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO NO VALOR DE 50% DO SUBSÍDIO DO GUARDA MUNICIPAL CLASSE INICIAL NIVEL I – INTELIGÊNCIA DO ART. 74, § 4º, DA LC 4.167/2016 – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Em que pese o Reclamante alegar que não recebeu os uniformes de instrução e passeio novos e completos ou o respectivo pagamento a título indenizatório, por ocasião da promoção a Guarda Municipal Classe Especial – Nível 1, pela Portaria 611/2018, da análise dos documentos juntados em defesa, entre eles as fichas de materiais recebidos pela Recorrido, restou comprovado que houve a entrega/recebimento dos uniformes dentro do período previsto no §4º do art. 74 da Lei Complementar n. 4.167/2016.

Recurso conhecido e parcialmente provido para excluir a condenação ao pagamento do auxílio fardamento do ano de 2018.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais formulados, nos seguintes termos:

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, opino pela procedência do pedido, para condenar o MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE a pagar à parte autora o valor correspondente a

50% do subsídio do Guarda Municipal Classe Inicial Nível I, referente aos anos de 2017 e de 2018.

Os valores serão acrescidos de correção monetária pelo IPCA–E e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960 de 29.6.2009, ambos desde a citação (art. 240 CPC e art. 405, CC). Via de consequência, encerro a fase de conhecimento.

A Recorrente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, para julgar improcedente a ação.

Nas contrarrazões, pugna a parte Recorrida pela manutenção da decisão combatida pelos seus próprios fundamentos.

O representante do Ministério Público manifestou-se nos termos da ata da sessão de julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O Recorrido alegou na Inicial que não recebeu os uniformes de instrução e passeio novos e completos ou o respectivo pagamento a título indenizatório nos anos de 2017 e 2018.

O presente Recurso visa o recorrente a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para condenar o reclamado a pagar à autora o valor correspondente a 50% do subsídio do Guarda Municipal, classe inicial, nível III, referente aos anos de 2017 e 2018.

Em sede de contestação não houve comprovação de entrega do fardamento no ano de 2017, eis que o Município alega que realizou licitação e recebeu os itens apenas em 2018. Portanto, a cobrança do ano de 2017 é devida.

Em relação a 2018, consta no ID n° 144949736 a ficha de materiais recebidos, constando a entrega do fardamento nesse ano.

Portanto, a sentença merece parcial reforma.

Conforme julgados apresentados em Contrarrazões recursais, nota-se que nos feitos n° 1017283-98.2021.8.11.0002 e 1017288-23.2021.8.11.0002, o relator, Dr. Valmir Alaércio dos Santos, manteve a improcedência ante a comprovação da entrega dos uniformes.

No mesmo sentido foi o julgamento do feito de n° 1000007-20.2022.8.11.0002 de relatoria do Dr. Sebastião de Arruda Almeida e no feito de minha relatoria, n° 1008333-66.2022.8.11.0002.

Ante o exposto, conheço do recurso de interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir excluir a condenação ao pagamento da indenização de uniforme do ano de 2018, mantendo inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022